Tribunal: STF
Processo: Rcl 35974
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. DECLARAÇÃO DE ILICITUDE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10 E À AUTORIDADE DA DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADPF 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Prosseguir Brasil S/A – Transportadora de Valores e Segurança contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0000849-46.2013.503.0021, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324.
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADES TIPICAMENTE BANCÁRIAS. ISONOMIA DE DIREITOS. OJ Nº 383/SBDI-I. Configurada a terceirização e havendo registro de que as atividades realizadas podem configurar atividades tipicamente bancárias, o recurso de revista merece processamento por potencial contrariedade à OJ nº 383/SBDI-I. Agravo de instrumento provido.
    II – RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADES TIPICAMENTE BANCÁRIAS. ISONOMIA DE DIREITOS. OJ Nº 383/SBDI-I. O trabalho de recepção e expedição de malotes, conferência de numerários, assinaturas, cheques, separação e preparação de documentos, preparação e emalotamento das remessas de numerários às agências constituem atividades tipicamente bancárias, inerentes à atividade-fim das instituições financeiras. Nesse contexto, demonstrado o exercício de atividades tipicamente bancárias, ficando evidenciada a identidade de funções, o reconhecimento da isonomia de direitos entre os trabalhadores da prestadora e dos tomadores dos serviços emerge como consequência lógica e necessária, nos termos da OJ nº 383/SBDI-I. Precedente. Recurso de revista conhecido e provido.”
    Narra a parte reclamante que é demandada em processo no qual se discute a responsabilização subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas, em razão da suposta ilicitude de terceirização realizada, em ação proposta por Ana Paula Afonso.
    Relata que, interposto recurso extraordinário, a Vice-Presidência do TST, quando do juízo de admissibilidade, decidiu por sobrestá-lo até decisão final desta Corte nos Temas 383 e 725 da repercussão geral, com os quais o caso dos autos guardaria suposta identidade.
     Sustenta que o juízo reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização da atividade-fim e atribuir responsabilidade à reclamante “desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.
    Aduz, ainda, que “a decisão do Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua in continenti cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade”.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0000849-46.2013.503.0021. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a “decisão proferida pela 7ª Turma do colendo Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0000849-46.2013.503.0021, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324”.
    Em 12/12/2019 indeferi o pedido de tutela provisória de urgência, por não considerar caracterizado nos autos periculum in mora que justificasse sua concessão, nos moldes do art. 300 do CPC.
    Devidamente citada, a beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação (Doc. 40), perfectibilizando os corolários do contraditório e da ampla defesa.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. (...).”
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    Feitas tais ponderações, antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos da ADPF 324, rel. min. Roberto Barroso, é preciso esclarecer o que ela dispõe. Naquela ocasião, o Tribunal julgou procedente o pedido formulado pela Associação Brasileira do Agronegócio – ABAG e firmou a seguinte tese: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante:
    i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e
    ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
    Com efeito, no referido julgamento fixou-se o entendimento de que “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pela autora da demanda de origem envolve a verificação da licitude de contratação via terceirização, para fins de responsabilização subsidiária da ora reclamante pelo pagamento de verbas trabalhistas.
    No julgamento daquela demanda, o juízo reclamado condenou a ora reclamante, subsidiariamente, ao pagamento dos encargos trabalhistas postulados pelo autor da ação, por considerar ilícita a terceirização realizada.
    Destarte, observa-se que a decisão proferida nos autos da ADPF 324 abarca o caso concreto. 
    Por outro lado, quanto à alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    In casu, constou do acórdão ora impugnado, in verbis:
    “Esta Corte, por meio da Súmula nº 331, fixou os limites à terceirização, considerando-a ilegal quando envolver a atividade-fim, reconhecendo o vínculo direto com o tomador, e admitindo-a na atividade-meio, indicando nesse caso a responsabilidade subsidiária da tomadora quanto às obrigações referentes ao período da prestação laboral. 
    Os limites impostos à terceirização pela referida súmula têm o grande mérito de tentar conter o fenômeno, buscando confiná-la a certos espaços.
    Esses limites partem da distinção conceitual entre atividade-fim e atividade-meio.
    […]
    Nessa linha, como regra, a terceirização, caracterizada pela contratação de trabalhadores por meio de empresa interposta, é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com a tomadora dos serviços. 
    O trabalho de recepção e expedição de malotes, conferência de numerários, assinaturas, cheques, separação e preparação de documentos, preparação e emalotamento (sic) das remessas de numerários às agências constituem atividades tipicamente bancárias, inerentes à atividade-fim das instituições financeiras.
    Configurada a terceirização de serviços e extraindo-se do acórdão que as atividades realizadas configuram atividades tipicamente bancárias, resta caracterizada a contrariedade à OJ nº 383/SBDI-I.”
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum reclamado, verifico que houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço. Deveras, a decisão do Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização, sob o argumento de que os serviços especializados ligados à atividade-fim da tomadora seriam insuscetíveis de terceirização lícita, não deixou qualquer espaço para discussão sobre a aplicabilidade, ou não, ao caso vertente, da regra prevista no artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, cujo teor transcrevo: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, verifica-se que, ao invocar a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que permite a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    Ao apreciar caso semelhante ao presente, em que a Prosegur Brasil S/A - Transportadora de Valores e Segurança, ora reclamante, também figurava no polo ativo da demanda, esta Suprema Corte reconheceu a afronta ao aludido verbete vinculante: 
    “CONSTITUCIONAL TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. SUPOSTA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Esta SUPREMA CORTE, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.
    2. Conforme consta no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o acórdão reclamado, proferido pela 1ª Turma do TST, nos autos da Ação Trabalhista nº 55500-61.2009.5.03.0023, não transitou em julgado, estando, aliás, com Recurso Extraordinário sobrestado.
    3. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de agravo. Assim, não há qualquer prejuízo à parte agravante.
    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl. n. 36.054-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2019). 
    No mesmo sentido foram as recentes decisões monocráticas, também ajuizadas pela ora reclamante: Reclamações 37.687, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/11/2019; 37.525, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/10/2019 e 37.515, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/10/2019, esta última assim ementada, in verbis:
    “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.”
    Ex positis, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0000849-46.2013.503.0021, e determinar que outro seja proferido, observando-se o entendimento fixado por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 324. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente